Tribunal: TJPA
Processo: 0011770-04.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011770-04.2011.8.14.0401

APELANTE: DANIEL BENARROCH BARCESSAT

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 168, §1º, III DO CPB
–

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO –
IMPROVIMENTO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PROVIMENTO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1.
Verifica-se que os depoimentos das testemunhas, bem como e as demais provas, restou evidente que o apelante, exercendo a função de corretor de imóveis, se apropriou durante 02 (dois) meses dos valores dos aluguéis dos imóveis, agindo como se dono fosse aproveitando-se da confiança de manusear o patrimônio da vítima para se apropriar dele, que caracteriza o delito previsto no artigo 168, §1º, III do CPB;

2.
Redimensiono a pena do apelante, respectivamente, para 02 (dois) anos de reclusão e 162 dias-multa, declarando, de ofício, em caso de não interposição de recurso pelo Órgão Ministerial, a extinção da punibilidade do recorrente pelo referido delito em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar parcial provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

DANIEL BENARROCH BARCESSAT
, interpôs o presente Recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que o ora denunciado era corretor da família da vítima Nélia Cardoso do Amaral, que na época contava com 100 (cem) anos de idade, havia anos e por isso administrava os aluguéis de seus imóveis.

Consta que foi acordado com o locatário Inácio José Mendes Rodrigues, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como fundo de comércio, pagos em 12 (doze) cheques de R$ 4.615,38 (quatro mi, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos), descontados em um único dia: 18/06/2008, porém, só repassou para a vítima, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se apropriando indevidamente de R$ 20,000.00 (vinte mil reais).

Além disso, relata que Daniel se apropriou dos aluguéis do móvel, referentes aos meses de novembro e dezembro, no valor de R$ 41.272,00 (quarenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais).

E ainda que em fevereiro de 2009, a vítima tomou conhecimento dos fatos e representou contra Daniel. Perante o CRECI da 12ª região, órgão que o mesmo é corretor, sendo que na mesma oportunidade, firmaram um acordo de ressarcimento, que não foi honrado, já que este lhe passou um cheque de R$ 22.669,00 (vinte e dois mil e seiscentos e sessenta e nove reais), sem a devida provisão de fundo.

Consta que, em julho do mesmo ano, Daniel assinou uma confissão de dívidas no valor total de R$ R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser paga em 15 (quinze) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém nada pagou.

Finalmente, a peça acusatória narra que a polícia foi acionada e ao inquirir o denunciado, obteve a confissão de que teria se apropriado do dinheiro dos aluguéis da vítima porque passou por dificuldades financeiras

Por esses fatos, a denúncia foi ofertada pela prática do crime disposto no artigo 168, §1°, III, do CP, por três vezes.

O processo seguiu os tramites legais e, ao final o juízo, julgou parcialmente procedente a denúncia e, condenou o ora acusado Daniel Benarroch Barcessat, rias sanções punitivas do artigo 168, §1°, III, do CP, fixando-lhe a pena em 04 (quatro) anos e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando preliminarmente pela absolvição do apelante, face a atipicidade da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, alegando ainda a inexistência de dolo e sem o animus de lesar a vítima. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a readequação para o regime aberto e ao final o pré-questionamento das matérias.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento, para que seja readequada a pena base imposta ao apelante.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.

A defesa alega a atipicidade da conduta praticada pelo recorrente, devido ausência de lesividade, assim como, a inadequação do crime de apropriação indébita por não ter restado caracterizado na conduta o dolo de lesar a vítima.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os depoimentos das testemunhas, bem como e as demais provas, restou evidente que o apelante, exercendo a função de corretor de imóveis, se apropriou durante 02 (dois) meses dos valores dos aluguéis dos imóveis, agindo como se dono fosse aproveitando-se da confiança de manusear o patrimônio da vítima para se apropriar dele, que caracteriza o delito previsto no artigo 168, §1º, III do CPB.

Como se vê, os depoimentos prestados em Juízo não deixam qualquer dúvida de que o acusado se apropriou de coisa alheia móvel, não restando alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade dos fatos resta incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em corroborar com as declarações acusatórias.

Assim sendo, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pela acusação são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 168, §1º, III, caput, do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição.

REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo ou próximo dele.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença condenatória, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, vejamos:

“considerando o grau de
culpabilidade
com que agiu, apropriando-se indevidamente da vultosa importância da vítima de idade bem avançada; possuindo
antecedentes
(fs. 269/271); de
conduta social
satisfatória; os
motivos
não o favorecem, eis que nada justificam a não devolução do valor pertencente à vítima,
circunstâncias
não são favoráveis ao denunciado, eis que leve todo o tempo para devolver a importância apropriada, não o fazendo;
consequências
foram graves eis que causou lesão ao patrimônio da vítima; quanto ao
comportamento da vítima
, não se tem notícia nos autos que tenha concorrido para a prática delitiva por parte da acusada, assim, hei por bem fixar a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa

Inexistem circunstância atenuantes e agravantes de pena.

Existindo causa de aumento de pena, (III. §1°. do art. 168, do CP - em razão de oficio; emprego ou profissão), aumento-lhe a pena em 1/3 (um terço), passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1°), pelo que torno a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 360 (trezentos sessenta) dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato final, concreta e definitiva.

A pena deve ser cumprida em regime ABERTO.”

Analisando a sentença penal, nota-se que o magistrado singular valorou negativamente os vetores “
antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, como o comportamento da vítima
”, o qual ponderou sob fundamentos inerentes ao tipo penal. Logo, resta evidente a carência na fundamentação judicial, visto que não exsurge dela os motivos concretos pelos quais o julgador concluiu que a censurabilidade e reprovabilidade da conduta do apelante extrapolam do que é comum à espécie, o que implica violação à garantia da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Todavia, a circunstância judicial atinente à culpabilidade foi valorada sob fundamentação idônea, visto que o recorrente agiu, apropriando-se indevidamente da vultosa importância da vítima de idade bem avançada.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE:

1ª fase da dosimetria
- considerando a presença de apenas 01 circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 162 dias-multa.

2ª fase
– Inexiste causa agravante da pena, entretanto, verifica-se nos autos, presente 01 (uma) atenuante, qual seja a atenuante genérica de confissão espontânea quando da prática delituosa
.
Desta feita, de ofício, atenuo a pena em 06 (seis) meses, alcançando o patamar mínimo legal de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª fase
- mantendo a fração anteriormente fixada, aumento a pena na fração de 1/3, nos termos do artigo
168, §1°, III, do art. do CP
, em razão de ofício; emprego ou profissão, restando a pena concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 162 dias-multa.

Entretanto, considerando a redução da sanção, faz-se necessário o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 168, §1°, III, do art. do CP. Explico:

Caso não haja a interposição de recurso pelo Ministério Público Estadual, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 162 dias-multa, aplicada a ele nesta Instância Superior, transitará em julgado, operando-se a prescrição no lapso temporal de 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, IV, c/c arts. 110, §1º, e 115, todos do CP.

Destarte, tendo em vista que do último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação do édito condenatório (em 31/01/2017), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro prescricional (04 anos).

Ante o exposto, redimensiono a pena do apelante, respectivamente, para 02 (dois) anos de reclusão e 162 dias-multa, declarando, de ofício, em caso de não interposição de recurso pelo Órgão Ministerial, a extinção da punibilidade do recorrente pelo referido delito em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/09/2023